Tribunal: STF
Processo: AI 77443
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
CAUSA DE ALÇADA. Negado seguimento ao agravo de instrumento interposto contra o despacho denegatório do recurso extraordinário, visto tratar-se de ação que, além de possessória, inatinge o valor da alçada regimental, não se achando questionado no acórdão a questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.